Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-52.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001984-52.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ RIBEIRO GALINDO - CPF: 927.984.381-87 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, originada de recuperação de consumo após emissão de TOI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo; (ii) analisar a existência de direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TOI foi corretamente emitido e entregue.

4.

A ausência da autora na inspeção não invalida o procedimento, pois ela teve ciência e oportunidade de impugnar administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por recuperação de consumo é legítima se observadas as regras da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.º 1023145-13.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais improcedente, reconhecendo a regularidade do procedimento adotado pela concessionária, bem como a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita

.

A apelante afirma que a inspeção foi realizada à sua revelia, de forma unilateral e sem a observância do contraditório e da ampla defesa; que a concessionária alterou a versão dos fatos ao longo do processo, ora afirmando que o autor estava presente e se recusou a assinar o TOI, ora dizendo que a inspeção foi acompanhada por terceiro não identificado.

Requer, assim, a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id 278407879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que recebeu, de forma indevida, cobrança da empresa concessionária de energia elétrica no valor de R$ 4.271,42, oriunda de procedimento de “recuperação de consumo” realizado unilateralmente pela ré, após inspeção na Unidade Consumidora n. 1993748-1, que teria culminado na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 152097915.

Alega o autor que não se encontrava em sua residência no momento da inspeção e que não foi previamente notificado para acompanhar a diligência, tampouco teve ciência ou oportunidade de participação em eventual perícia técnica. Afirma, ainda, que após a referida inspeção, o consumo de energia elétrica registrado em seu imóvel apresentou elevação significativa, o que reforçaria a suposta irregularidade na condução do procedimento.

A Ação foi julgada improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo porque houve inversão do ônus da prova na decisão.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

V –
implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos
: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente e, em que pese não ter sido acompanhado pelo autor, houve o encaminhamento ao endereço do autor e devidamente recebido.

Isso porque, o próprio consumidor junta na inicial o TOI, o que reforça
consta que ela foi notificada a apresentar Recurso administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo e os critérios usados para o cálculo, o que, porém, não providenciou (Id. 270125916).

Consta no medidor de energia que a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO –
VISTORIA
ACOMPANHADA
PELA SOBRINHA DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE CONSTATADA – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PROVIDO.
I - Se o desvio elétrico praticado na UC revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.
II - Mostra-se lícita a cobrança a título de
recuperação
de
consumo
se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.
(N.U 1023145-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

No mais, a elevação no consumo registrada após a inspeção é elemento que corrobora, indiretamente, a ocorrência de irregularidade anterior, sugerindo que o sistema de medição foi corrigido.

Desse modo, a
observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade no equipamento da unidade consumidora da apelante legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Quanto à manifestação posterior
apresentada nos autos, em que se pleiteia medida de sustação de protestos com fundamento no descumprimento de liminar concedida em processo distinto (n.º 1025985-34.2024.8.11.0000), cumpre esclarecer que se trata de pedido autônomo, cujos efeitos jurídicos se restringem à fase de cumprimento de decisão judicial.

Não se trata de elemento novo a interferir no mérito da presente apelação, nem tampouco representa causa impeditiva ou modificativa da regularidade do TOI ou da cobrança de recuperação de consumo ora impugnada.

Portanto, a referida petição deve ser desconsiderada para fins de julgamento deste recurso, não havendo que se falar em qualquer efeito sobre o mérito do apelo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC),
suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025